Tribunal: TJDFT
Processo: 0712495-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0712495-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ANTONIO OLIVEIRA DE SOUSA AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra a decisão proferida em sede de MANDADO DE SEGURANÇA que indeferiu o pedido liminar para concessão da segurança determinando que a autoridade impetrada analise o requerimento de concessão de benefício do impetrante no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária, além de eventual apuração de crime de desobediência e responsabilidade funcional. O agravante alega, em síntese: i) que requereu administrativamente a conversão do tempo trabalhado em condições especiais em tempo comum; ii) que tal conversão lhe proporcionaria benefícios significativos, como a possibilidade de obter o abono de permanência ou aumentar seu tempo de contribuição; iii) que aguarda a conclusão do processo administrativo há 225 dias; iv) que a demora na análise do requerimento administrativo configuraria desrespeito aos direitos do servidor impetrante, além de ferir os princípios constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo. Requer a concessão de liminar para reformar a decisão agravada e impor o prazo de 30 (trinta) dias para análise do requerimento administrativo, e sugere multa diária de R$ 1.000,00 para o caso de descumprimento desse prazo, visando garantir a efetivação dos direitos do servidor e coibir novos atrasos por parte da Administração Pública. No mérito, pede a confirmação da medida liminar. Preparo efetuado, ID. 57373302. Relatei. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A análise dos autos originários verifica-se que o agravante, FRANCISCO ANTONIO OLIVEIRA DE SOUSA, requereu tutela liminar em mandado de segurança para determinar à autoridade apontada como coatora que procedesse à análise e conclusão, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, do processo administrativo relativo à conversão do tempo trabalhado em condições especiais em tempo comum. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 191320616 na origem): [...] O objetivo do presente mandado de segurança é apenas discutir a inércia em relação à conclusão de processo administrativo e não o mérito relacionado ao próprio benefício previdenciário, tema já pacificado pelo STF. Em primeiro lugar, não há qualquer urgência ou emergência capaz de justificar a segurança pretendida em caráter liminar, conforme exige o artigo 7o, III, da lei do MS. No caso, não há qualquer risco de perecimento do direito ou iminente prejuízo, uma vez que o objeto é restrito à apuração de eventual omissão abusiva, em razão da violação do princípio da duração razoável do processo administrativo. Nada justifica a antecipação da segurança no presente caso. Em relação à alegada omissão abusiva propriamente dita, essencial ouvir a autoridade coatora, em informações, a fim de que este juízo possa apurar se há razoabilidade na demora na conclusão do processo administrativo, ou seja, se há ilegalidade por inércia injustificada. Apenas após as justificativas será possível apurar se a demora é justificada ou abusiva. O impetrante não juntou aos autos a íntegra do Processo Administrativo. Não há como se apurar se há ilegalidade na ausência de conclusão do procedimento. Portanto, apenas após as informações será possível apurar se a omissão abusiva e, consequentemente, ilegalidade, capaz de violar o direito líquido e certo à duração razoável do processo administrativo. Por fim, o prazo de 30 dias, previsto em lei, pressupõe instrução finalizada, o que não se pode verificar no caso, haja vista que não houve juntada do processo SEI para comprovação. Isto posto, ante a ausência de ilegalidade evidente, INDEFIRO a liminar. Notifique-se a autoridade coatora, para prestar informações e para cumprimento da liminar. Prazo: 10 dias. Dê-se ciência ao SLU-DF para se quiser, intervir no feito. Após manifestação da autoridade coatora, ao MPDFT. Por fim, após manifestação do MPDFT, anote-se concluso para sentença. Da análise da decisão agravada, verifica-se que o Juízo na Origem constatou a ausência do perigo da demora para indeferiu a liminar pretendida, e analisando as alegações do impetrante e os documentos que acompanham a petição inicial, verifico que decisão agravada se mostra acertada. No caso, o alegado perigo da demora não restou plenamente demonstrado pelo impetrante, circunstância que desautoriza, no presente momento, o deferimento da liminar pleiteada. Com efeito, a petição inicial sequer se fez acompanhar por cópia do processo administrativo, o que dificulta analisar se a demora na conclusão do processo é efetivamente injustificada. Ademais, a concessão de liminar é ato de livre convicção e prudente arbítrio do juiz, inserindo-se no poder geral de cautela do julgador, somente podendo ser revista em caso de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Outrossim, a concessão da medida liminar em casos que tais, em sede de cognição sumária, parcial e provisória, antes do prévio e regular contraditório (o qual deve ser a regra, não a exceção), importaria em concessão de providência jurisdicional definitiva, pois daria azo a situação fática concretamente irreversível, esgotando o próprio objeto da lide desse modo, que perderia sua razão de ser, o que, portanto, afasta o cabimento da medida. Nesse contexto, não vislumbro o perigo na demora, uma vez inexistente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação na espera da tutela pleiteada para o exame de mérito, sobretudo porque o rito escolhido (Mandado de Segurança) é de natureza célere. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de Origem, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de abril de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital